Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017161-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MOURA SANTOS - CPF: 981.861.241-87 (PACIENTE), JARBAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 867.690.811-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS.

INTELIGÊNCIA DO ART.
325, § 1.o, DO CPP.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Atestada a
falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança, bem como a notícia de que o paciente não ostenta registros ou condenações criminais anteriores e que é assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(art. 325, § 1.o e art. 350, ambos do Código de Processo Penal), confirmando a liminar outrora concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Nilson Moura dos Santos
, custodiado desde
21.9.2021
por ter cometido, em tese, o crime de
Furto
(art. 155, do CP), vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de
fiança
.

Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID. 103005489).

Anexou documentos (ID. 103005490).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID. 103233976) e a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID. 105123497)
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID. 107296466),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO PLANTONISTA. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021